Tribunal: TJDFT
Processo: 0722879-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS PRATICADOS CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA TRANQUILIDADE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, o paciente foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 147 e 129, § 9o, todos do Código Penal, na forma do art. 5o, da Lei n.o 11.340/2006, cometidos no âmbito de violência doméstica.
2. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos, os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública, a garantia da segurança da vítima, impedir a reiteração da prática criminosa, bem como restabelecer a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que foram insuficientes e inadequadas à espécie, em razão da reiteração delitiva por parte do paciente e contra a mesma vítima.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO, ORDEM DENEGADA.